Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0721391-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA TEODORO VIEIRA DE FRANÇA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Número do processo: 0726087-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LARISSA TEODORO VIEIRA DE FRANÇA DECISÃO Cuida-se de Agravos de Instrumento com pedidos de tutela de urgência interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e por LARISSA TEODORO VIEIRA DE FRANÇA contra a decisão ID origem 234928646, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700965-37.2025.8.07.0018, movido pela segunda agravante em face do primeiro. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo objeto é a execução de título judicial originário da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (SAE-DF), que determinou que o Distrito Federal procedesse à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e condenou o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O Distrito Federal ajuizou a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, visando à desconstituição da coisa julgada da sentença na ação coletiva. Na origem (ID 230954049), o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo, em síntese, a suspensão da execução sob o argumento de que o ajuizamento de ação rescisória é questão prejudicial externa pendente de definição. Na decisão ID origem 234928646, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: [...] Decido. 1) DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. 2) PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. 3) DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1349 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O referido tema apreciará controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021 e teve a repercussão geral reconhecida. Todavia, não houve deferimento de efeito suspensivo, de modo que se, naqueles autos o Ministro não entendeu pertinente a suspensão de todos os processos que analisam o tema, não há razão para este Juízo o fazer. O reconhecimento de repercussão geral não enseja a suspensão automática do processamento dos recursos que versam sobre a matéria afetada, visto que tal efeito fica condicionado à decisão do relator do recurso, nos termos do § 5o do art. 1.035 do CPC/2015 Indefiro o pedido de suspensão do presente feita com base no Tema 1349 do Supremo Tribunal Federal. 4) DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. 5) ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 6) DOS CÁLCULOS No despacho dos cálculos, ID 230954051, em relação ao valor base, o Distrito Federal alegou que: “Os cálculos são apresentados de forma detalhada, evidenciando quais rubricas foram consideradas. Salientamos que para o cômputo da progressão vertical e horizontal foram consideradas as fichas financeiras e informações de progressão repassadas pela Secretaria de Edu- cação. Ademais, os cálculos abrangem o período de setembro-2015 até março-2022 (data da efetiva implementação)”. Ademais, pugnou que a parte exequente não esclareceu em momento algum como chegou nesse valor da diferença mensal (valor de cada rubrica corrigida), assim não apresentando o detalhamento necessário para que possa apurar precisamente o porquê da divergência encontrada. Decido. Embora alegue não saber o porquê da diferença, o ente público conseguiu realizar seus cálculos com os dados constantes dos autos, possibilitando contraditório e ampla defesa, de modo que não houve comprovação de prejuízo em relação à alegada ausência de detalhamento. Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor, apenas quanto à forma de correção desses valores, o que, já foi decido por este Juízo anteriormente. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, R$ 31.567,75 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais, setenta e cinco centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. 7) DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 20/12/2024: a) 1 (uma) requisição de pequeno valor (RPV) para LARISSA TEODORO VIEIRA DE FRANCA - CPF: 011.045.581-90, no montante de R$ 28.697,97 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais, noventa e sete centavos), referente ao valor principal. Desse valor, haverá o destaque de 10%, R$ 2.869,79 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais, setenta e nove centavos), a ser pago para o advogado da parte exequente, IVAN AQUILES COSTA LIMA, CPF: 259.488.221-68, conforme contrato de honorários de ID 224731885. b) 1 (uma) requisição de pequeno valor (RPV) para IVAN AQUILES COSTA LIMA, CPF: 259.488.221-68, no montante de R$ 2.869,79 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais, setenta e nove centavos), referente aos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento de sentença. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Isto posto, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. [...] grifos do original No recurso n. 0726087-09.2025.8.07.0000, o Distrito Federal, na qualidade de agravante, alega que a execução individual deve ser suspensa em razão da pendência de julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC. Defende a inexigibilidade da obrigação com base no art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, visto que o título executivo está lastreado em interpretação tida pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF como incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal – CF, com a esse firmada no Tema n. 864 de repercussão geral e com a ratio decidendi do acórdão respectivo (RE 905.357/RR). Argumenta que o acórdão exequendo interpretou de forma divergente o entendimento vinculante ao considerar suficiente a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para fins de concessão do reajuste, afastando a exigência de dotação específica na Lei Orçamentária Anual – LOA. Assevera, ainda, que a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre o montante já acrescido de correção monetária e juros de mora configura anatocismo, o que viola o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem ainda o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 e o enunciado da Súmula n. 121 do Excelso STF. Defende, também, que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ afronta princípios constitucionais e está sendo questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, o que também dá ensejo à suspensão do feito, nos termos do supracitado dispositivo do CPC. Ressalta, ainda, que a controvérsia acerca da incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado dos débitos contra a Fazenda Pública é objeto do Tema n. 1.349 de repercussão geral, atualmente em tramitação no excelso STF. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de requisições de pagamento fundadas em valores que reputa indevidos, cuja posterior recuperação se mostra difícil e incerta, ensejando risco concreto de prejuízo ao erário público. Ao final, formula os seguintes pleitos: [...] a) liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; b) intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo; c) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade do título; d) subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja realizado o devido decréscimo e que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. e) por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “4” supra. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. A tutela de urgência recursal foi analisada nos seguintes termos: [...]Diante desse contexto, não conheço o recurso quanto aos pedidos de sobrestamento do feito com fundamento na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na ADI n. 7.435/RS e no Tema n. 28 do excelso, bem como quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019. Quanto às demais matérias, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A detida análise dessas questões, entretanto, será oportunamente realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado, tendo em vista que não foram abrangidas no pedido de tutela de urgência recursal.[...] A agravada não apresentou contrarrazões. No recurso n. 0721391-27.2025.8.07.0000, LARISSA TEODORO VIEIRA DE FRANÇA, na condição de agravante, sustenta que a decisão recorrida violou o disposto no art. 969 do CPC ao impor condição não prevista em lei para o levantamento de valores já reconhecidos em título judicial transitado em julgado. Ressalta que, tendo sido indeferido o pedido de liminar na Ação Rescisória, não subsiste qualquer impedimento legal ao regular prosseguimento da execução, tampouco ao levantamento dos valores já homologados. Alega, assim, que não existe amparo legal para condicionar o levantamento dos valores homologados ou a expedição de precatório e que a medida afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da boa-fé e da razoável duração do processo. Por fim, a parte recorrente requer o conhecimento e o deferimento do efeito suspensivo ativo, no sentido de determinar ao juízo de origem que não condicione o levantamento dos valores devidos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória, medida essa que visa apenas protelar o direito da agravante. Requer, ainda, o prosseguimento dos atos, com o levantamento dos valores e a expedição de RPV/Precatórios pela parte exequente, ora agravante. No mérito, requer a confirmação da tutela concedida e que seja conhecido e provido o presente agravo, para reformar a decisão agravada, a fim de retirar o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória. O preparo foi devidamente recolhido. A tutela de urgência recursal foi deferida na decisão ID 72362521. O agravado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença originário decorre da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) pediu a condenação do Distrito Federal à concessão dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.106/2013 aos servidores da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. O pedido formulado no processo supracitado foi rejeitado. A apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foi provida para determinar à implementação imediata do reajuste pretendido e condenar o Distrito Federal ao pagamento de eventuais diferenças relativas ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico a partir de setembro de 2015. Os índices de correção foram fixados. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram desprovidos e os embargos de declaração opostos por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foram providos parcialmente para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, com observância da regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. O feito transitou em julgado em 18.12.2023. O agravo no recurso extraordinário e o agravo regimental correspondente interpostos tiveram seu seguimento negado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O feito transitou em julgado definitivamente em 22.6.2024. O Distrito Federal propôs ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu parcialmente o pedido formulado na petição inicial em julgamento recente realizado em 1o.9.2025 (id 75754171 dos autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). A ementa do julgado foi publicada em 22 de setembro de 2025, nos seguintes termos: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 representa questão prejudicial e impede o julgamento do presente agravo de instrumento, porquanto a desconstituição do título executado nos autos originários enseja a perda superveniente de objeto recursal. A definitividade das decisões advém de seu trânsito em julgado. O dever de cautela recomenda o sobrestamento dos presentes autos até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator